Tribunal: STJ
Processo: 0807673-22.2022.4.05.8000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2190127 - AL
(2024/0486367-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA
FEDERAL
ADVOGADOS
: FERNANDO MARCELO MENDES - SP139469
WALFRIDO JORGE WARDE JUNIOR - SP139503
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
GABRIELA MAGALHÃES - AL007252
HENRIQUE CARVALHO DE ARAÚJO - AL006639
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
INTEIRO TEOR DOS JULGADOS. CÓPIA. JUNTADA.
AUSÊNCIA. VÍCIO INSANÁVEL.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, configura pressuposto
indispensável para a comprovação de dissenso jurisprudencial em
sede de embargos de divergência, entre outras, a juntada de cópia
do inteiro teor dos acórdãos apontados como paradigmas,
documento cuja falta constitui "vício substancial insanável", o qual
não atrai a incidência do parágrafo único do
do
art. 932
CPC/2015.
Precedentes da Corte Especial do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026 11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e Regina Helena
Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Impedido o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55103942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:17:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ee052d40-8754-4045-9192-ec216b0770ba

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55103942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:17:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ee052d40-8754-4045-9192-ec216b0770ba

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2190127 - AL (2024
/0486367-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA
FEDERAL
ADVOGADOS
: FERNANDO MARCELO MENDES - SP139469
WALFRIDO JORGE WARDE JUNIOR - SP139503
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
GABRIELA MAGALHÃES - AL007252
HENRIQUE CARVALHO DE ARAÚJO - AL006639
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
INTEIRO TEOR DOS JULGADOS. CÓPIA. JUNTADA.
AUSÊNCIA. VÍCIO INSANÁVEL.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, configura pressuposto
indispensável para a comprovação de dissenso jurisprudencial em
sede de embargos de divergência, entre outras, a juntada de cópia do
inteiro teor dos acórdãos apontados como paradigmas, documento
cuja falta constitui "vício substancial insanável", o qual não atrai a
incidência do parágrafo único do
do
Precedentes
art. 932
CPC/2015.
da Corte Especial do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL para desafiar decisão
proferida pelo Presidente desta Corte de Justiça às e-STJ fls. 1.108/1.111, em que indeferiu
liminarmente embargos de divergência, com os seguintes fundamentos: a) não
comprovação da divergência, já que não foi juntada a cópia do inteiro teor do aresto
indicado como divergente; b) aplicação da Súmula 315 do STJ, por não ter o aresto
Documento eletrônico VDA53691167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 26/01/2026 14:54:50
Código de Controle do Documento: 0dca30e8-da3e-4a95-a19a-e1dffc96e520

embargado analisado o mérito da questão; c) impossibilidade de indicação de decisão
monocrática como julgado paradigma.
A parte agravante, limitando a sua insurgência em relação aos itens
"a" e "c" acima indicados, alega que juntou a ementa, o relatório e o voto do aresto
indicado como divergente, sendo certo que a exigência de certidão de julgamento é contra
. Busca, no ponto, a aplicação do parágrafo único do
do CPC.
legem
art. 932
Destaca, ainda, que não incide a Súmula 315 do STJ, já que no aresto
embargado houve a análise da questão objeto da divergência (existência de negativa de
prestação jurisdicional).
É o relatório.
VOTO
Não obstante assista razão à parte agravante quanto à não incidência
da Súmula 315 do STJ na hipótese, a decisão recorrida não merece reparos.
Como ali anotado, a parte embargante não comprovou a existência
do dissídio, já que deixou de apresentar no momento da interposição do recurso cópia do
inteiro teor do acórdão apontado como paradigmas (inclusive com as certidões de
julgamento), desatendendo, assim, norma técnica de admissibilidade recursal, que,
consoante o entendimento da Corte Especial, constitui vício substancial insanável, o
qual não atrai a incidência do parágrafo único do
do
art. 932
CPC/2015.
Ilustrativamente:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA.
CERTIDÃO
DE
JULGAMENTO
DO
ACÓRDÃO
PARADIGMA. AUSÊNCIA.
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
ART. 932,
INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Divergência não reúnem condições de serem processados. A
jurisprudência desta Corte, amparada no
§ 4o do Código de Processo
art 1.043,
Civil de 2015 e no
§4o do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 266,
Justiça, consolidou-se no sentido de que o recorrente, para comprovar a
existência de dissídio em Embargos de Divergência, deve proceder às seguintes
providências: a) juntada de certidões; b) apresentação de cópias do inteiro teor
dos acórdãos apontados como paradigmas; c) citação do repositório oficial
autorizado ou credenciado no qual eles se achem publicados, inclusive em mídia
eletrônica; d) reprodução de julgado disponível na rede mundial de
computadores com a indicação da respectiva fonte.
2. Mediante análise dos autos, verifica-se que a parte, no momento da
interposição do Recurso, limitou-se a colacionar cópia da ementa do acórdão
Documento eletrônico VDA53691167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 26/01/2026 14:54:50
Código de Controle do Documento: 0dca30e8-da3e-4a95-a19a-e1dffc96e520

paradigma, assim como dos respectivos relatórios e votos, deixando de
apresentar a Certidão/Termo de Julgamento. A propósito: AgInt nos EDcl nos
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe
EREsp n. 1.803.803/RJ,
de
AgInt nos EDcl nos
Rel. Min. Regina
6/10/2023,
EREsp n. 2.014.691/AL,
Helena
Costa,
Primeira
Seção,
DJe
de

AgRg
nos

20/10/2023,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe
EAREsp n. 2.387.203/SP,
de
e AgInt nos
Rel. Min. Sérgio Kukina,
13/11/2023
EAREsp n. 1.904.609/DF,
Primeira Seção, DJe de 22/9/2023.
3. Ressalte-se que a hipótese dos autos não atrai a incidência do parágrafo único
do
da
uma vez que, nos termos do Enunciado
art. 932
Lei n. 13.105/2015,
Normativo n. 6: "Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016),
CPC/2015
somente será concedido o prazo previsto no
parágrafo único c/c o
art. 932,
§ 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal".
art. 1.029,
No caso em espécie, tem-se vício substancial. A propósito: AgInt nos
Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
EARESp 419397/DF,
14/6/2019.
4. Agravo Interno não provido. (AgInt nos
relator
EAREsp 2.253.751/SP,
Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em
DJe de
27/2/2024,
.
6/5/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO
§ 4o DO
ART. 1.043,
CPC. INOBSERVÂNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO EM HARMONIA
COM ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL.
NÃO
SÚMULA 168/STJ.
CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CONCESSÃO DE
DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO.
HABEAS CORPUS
1. Consoante a jurisprudência desta Corte, configura pressuposto indispensável
para a comprovação da divergência jurisprudencial a adoção pela parte
recorrente, na petição dos embargos de divergência, de uma das seguintes
providências, quanto aos paradigmas indicados: (I) a juntada de certidões; (II)
apresentação de cópias do inteiro teor dos acórdãos apontados; (III) a citação do
repositório oficial, autorizado ou credenciado nos quais eles se achem
publicados, inclusive em mídia eletrônica; e (IV) a reprodução de julgado
disponível na rede mundial de computadores, com a indicação da respectiva
fonte na Internet.
2. Em relação à cópia do inteiro teor dos acórdãos apontados como paradigmas, a
jurisprudência da Corte Especial do STJ considera que tal documento
compreende o relatório, o voto, a ementa/acórdão e a respectiva certidão de
julgamento. Assim, a não apresentação de algum desses elementos na
interposição do recurso caracteriza desrespeito à regra técnica para o seu
conhecimento, o que constitui vício substancial insanável. Precedentes.
3 A Corte Especial do STJ consolidou o entendimento de que a decisão que
inadmite o recurso especial é incindível, devendo o agravante impugnar todos os
seus fundamentos nas razões do agravo em recurso especial, sob pena de não
conhecimento do agravo.
Documento eletrônico VDA53691167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 26/01/2026 14:54:50
Código de Controle do Documento: 0dca30e8-da3e-4a95-a19a-e1dffc96e520

4. Nos termos da
"não cabem embargos de divergência, quando
Súmula 168/STJ,
a orientação dos órgãos postos em confronto harmonizou-se no sentido da
decisão embargada".
5. É descabida a postulação de habeas corpus de ofício como sucedâneo recursal
ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, segundo a
jurisprudência desta Corte.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg nos
relatora
EAREsp 2.205.239/CE,
Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em
DJe de
12/12/2023,
).
15/12/2023
Note-se, ademais, que a mera menção do Diário da Justiça em que
teria sido publicado o acórdão paradigma trazido à colação, sem a indicação da respectiva
fonte, não supre a exigência da citação do repositório oficial ou autorizado de
jurisprudência, visto que se trata de órgão de divulgação em que é publicada somente a
ementa do acórdão. No mesmo sentido: AgRg nos EAR Esp n. 1.399.185/SP, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de 26/5/2023.
Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
por não considerar manifestamente inadmissível ou improcedente o presente
CPC/2015
recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53691167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 26/01/2026 14:54:50
Código de Controle do Documento: 0dca30e8-da3e-4a95-a19a-e1dffc96e520

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 2.190.127 / AL
Número Registro: 2024/0486367-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00023291719904058000
08076732220224058000
23291719904058000
8076732220224058000
9205217662
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA
FEDERAL
ADVOGADOS
: FERNANDO MARCELO MENDES - SP139469
WALFRIDO JORGE WARDE JUNIOR - SP139503
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
GABRIELA MAGALHÃES - AL007252
HENRIQUE CARVALHO DE ARAÚJO - AL006639
EMBARGADO : UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÕES ESTADUAIS ESPECÍFICAS -
GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DE VENCIMENTO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54917486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:41:38
Código de Controle do Documento: f5666150-8289-438a-af99-da944ff84c75

AGRAVANTE : ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA
FEDERAL
ADVOGADOS : FERNANDO MARCELO MENDES - SP139469
WALFRIDO JORGE WARDE JUNIOR - SP139503
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
GABRIELA MAGALHÃES - AL007252
HENRIQUE CARVALHO DE ARAÚJO - AL006639
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e Regina Helena Costa votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Impedido o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54917486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:41:38
Código de Controle do Documento: f5666150-8289-438a-af99-da944ff84c75